Tribunal: CARF
Processo: 10314.013893/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.013893/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.761 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
LUAN TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 15/01/2004
DECADÊNCIA. INFRAÇÃO ADUANEIRA.
O prazo decadencial para aplicação de penalidade por infração em matéria
aduaneira é de cinco anos contados da data desta (infração), ex vi art. 139 c.c.
art. 138 do Decreto-Lei 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, declarando, de ofício, a decadência do direito da Fazenda Nacional de
lançar multa relativa ao transporte de mercadoria sujeita à pena de perdimento.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Goncalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Ariene D Arc Diniz e Amaral (suplente
convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de auto de infração para aplicação de multa relativa ao transporte de
mercadoria sujeita à pena de perdimento.
1.2. Isto porque, segundo a fiscalização, a Recorrente transportou em viagem
internacional mercadorias sujeitas ao despacho aduaneiro de mercadorias sem a devida
identificação de origem ou identificação do proprietário ou ainda que identificado o proprietário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.013893/2009-10
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.761 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.013893/2009-10

ou possuidor, as características ou a quantidade dos volumes transportados evidenciarem tratar-
se de mercadoria sujeita à referida pena.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação em que alega:
1.3.1. Nulidade da autuação por ausência de motivação;
1.3.2. Ausência de justa causa para a autuação, ilegitimidade passiva e
improcedência da autuação uma vez que as mercadorias transportadas
encontravam-se devidamente identificadas;
1.4. A DRJ de Recife manteve integralmente a autuação, uma vez que:
1.4.1. “O veículo encontra-se perfeitamente identificado, no mesmo documento, à
fl. 51, tendo, como proprietário a "LUAN TURISMO LTDA". Dessa forma, esta
enquadra-se na definição de "transportador de passageiros ou de carga, em
viagem doméstica ou internacional que transportar mercadoria sujeita a pena de
perdimento", definição esta presente no art. 75 da Lei 10.833/03”;
1.4.2. “Não identificados os proprietários, presume-se que a mercadoria
apreendida pertence ao transportador, ou seja, à impugnante. Ademais, ainda
que a mercadoria estivesse identificada, não haveria óbice à aplicação da multa
posto que a situação fática estaria, como já visto, enquadrada no inciso II do art.
75 da Lei 10.833/03".
1.5. Irresignada, a Recorrente busca guarida neste Conselho abandonando as
teses descritas em Impugnação e destaca sua ilegitimidade passiva por ter vendido o veículo
automotor antes dos fatos em análise nos autos.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Narra o auto de infração, com ciência em 24 de dezembro de 2009 que a
Recorrente transportou para o Brasil mercadorias em desacordo com normativa estabelecida
pelo Ministério da Economia no dia 15 de janeiro de 2004.

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.761 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.013893/2009-10

2.1.1. É cediço que o prazo decadencial para aplicação de penalidade por infração
em matéria aduaneira é de cinco anos contados da data desta (infração), ex vi art. 139 c.c. art.
138 do Decreto-Lei 37/66:
Art.138 - O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado.
Art.139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor penalidade,
a contar da data da infração.
2.1.2. No caso, a infração (transportar mercadorias de procedência estrangeira em
desacordo com as normativas expedidas pelo Ministério da Fazenda) ocorreu em 15 de janeiro
de 2004, logo a fiscalização aduaneira tinha até 15 de janeiro de 2009 para autuar a Recorrente;
como não fez – e inexistindo causa de interrupção de DECADÊNCIA em matéria aduaneira –
impossível o exercício da pretensão sancionatória pelo Ente Federativo.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário,
e a ele dou provimento ex officio para declarar a decadência do direito do Erário.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.761 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.013893/2009-10

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital